Tribunal: TJDFT
Processo: 0714463-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. FUDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade quando o réu age com extrema violência em face da vítima, desferindo-lhe socos e chutes, além de lhe apontar a arma e acionar o gatilho diversas vezes, não obstante o artefato não tenha efetuado disparo.

2. Conquanto não se disponha de critérios legais previamente definidos para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59 do Código Penal, a doutrina e a jurisprudência têm adotado como parâmetro o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, o que foi observado na espécie.

3. Recurso conhecido e desprovido.